Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES e PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO DE ADESÃO. CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.
-Quando o fornecedor do serviço/produto participa da cadeia de consumo (art. 7o do Código do Consumidor), ele é igualmente responsável pela reparação decorrente do fato ou vício do serviço ou produto. Nesse mesmo sentido, o par. único do art. 7o e o art. 25, § 1o do CDC, consagrando a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor.
-Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02), que prevê dez anos de prazo. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões em que se discute o inadimplemento contratual, incluindo a pretensão subsidiária de reparação de perdas e danos pelo incumprimento da prestação (EREsp 1280825/RJ).
- A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor.
-A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora/construtora contratadas.
-Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da cooperativa, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores já pagos sem retenção de quantia, seja ela referente à taxa de administração ou manutenção da cooperativa.
-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.